Tribunal: TJBA
Processo: 0506384-79.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0506384-79.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADILSON BATISTA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (DOCENTE DA UNEB). PEDIDO DE REMOÇÃO. UNIDADE FAMILIAR E MOTIVO DE SAÚDE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Remessa Necessária em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual (docente universitária) objetivando a sua remoção definitiva para comarca onde reside seu núcleo familiar (cônjuge e filhos) e onde realiza tratamento de saúde. A medida liminar foi concedida há aproximadamente 10 (dez) anos, consolidando a situação fática da servidora na nova lotação. A sentença confirmou a liminar e concedeu a segurança.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da concessão da segurança para determinar a remoção da servidora, considerando a legislação de regência da carreira docente e do funcionalismo estadual, bem como a aplicabilidade da teoria do fato consumado diante do decurso de longo lapso temporal sob o amparo de decisão judicial precária.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal confere proteção especial à família (art. 226), base da sociedade, devendo a Administração Pública, sempre que possível e sem prejuízo ao interesse público, facilitar a união e convivência do núcleo familiar.
4. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia (Lei nº 6.677/94) prevê hipóteses de remoção a pedido, independentemente do interesse da Administração, para acompanhamento de cônjuge ou tratamento de saúde, quando devidamente comprovados os requisitos.
5. Incidência da Teoria do Fato Consumado. O decurso de aproximadamente uma década desde a concessão da medida liminar gerou a estabilização das relações jurídicas e sociais. A servidora encontra-se plenamente integrada à unidade de destino e à comunidade local, e a Administração Pública adaptou seus quadros a essa realidade.
6. A reversão da medida, neste momento, afrontaria o princípio da segurança jurídica e o disposto no art. 20 da LINDB, causando prejuízos desproporcionais à vida pessoal da servidora e à organização administrativa da Universidade, sem trazer benefício prático ao interesse público.
7. A manutenção da sentença é medida que se impõe para preservar a estabilidade das relações constituídas e a dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese
8. Remessa Necessária desprovida. Sentença confirmada.
Tese de julgamento: "1. A concessão de medida liminar que assegura a remoção de servidor público, quando mantida por longo período de tempo, consolida uma situação fática cuja desconstituição posterior viola o princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais (Teoria do Fato Consumado). 2. A decisão judicial deve considerar as consequências práticas de sua implementação, evitando alterações abruptas em situações estabilizadas que causem danos desproporcionais ao administrado e à própria Administração Pública (art. 20 da LINDB)."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 226; LINDB, art. 20; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 50; Lei Estadual nº 8.352/2002, art. 37.

Jurisprudência citada na sentença:
TJ/BA, Apelação nº 8000158-68.2020.8.05.0141.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária n.
0506384-79.2015.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Remetente o
JUÍZO DA
6
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e como Interessados
TICIANA MESQUITA GOMES
e o ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
à Remessa Necessária, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante o voto do Relator.

Salvador,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça